Tribunal: STF
Processo: AP 2634
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.581/DF, RD-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Encerrado o interrogatório da ré em 9/10/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    A Procuradoria-Geral da República não requereu diligências.



    A Defesa de ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA, por sua vez, requereu as seguintes diligências (eDoc. 68):



    “A) Que seja considerada, de forma prioritária, a condição humanitária e a vulnerabilidade do filho da ré, portador de autismo severo, como fator impeditivo de qualquer medida que afaste a mãe de seu cuidado direto; 



    B) O deferimento da juntada integral dos laudos médicos e demais documentos atualizados sobre a condição de saúde do filho da acusada, para fins de comprovação da dependência integral e da necessidade de manutenção de sua presença. 



    C) O reconhecimento da nulidade dos atos processuais realizados após a audiência de instrução, em razão da não apreciação das preliminares e demais questões suscitadas na defesa prévia; 



    D) O reconhecimento da nulidade das provas digitais extraídas do celular da acusada, por quebra da cadeia de custódia, ausência de controle de integridade e de autenticação técnica, com o consequente desentranhamento de todos os elementos derivados dessas provas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, em respeito ao devido processo legal. 



    E) A liberação em favor da acusada as imagens forenses do aparelho celular na íntegra, contendo os arquivos ufbr, sob pena de impedir a avaliação e validade probatória. 



    F) O reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados enquanto os autos permanecerem desorganizados ou sem a devida numeração, com a consequente determinação de organização e numeração completa dos autos, garantindo à defesa pleno acesso e conferência de todos os documentos e atos processuais. 



    G) O reconhecimento da nulidade decorrente da não intimação das testemunhas arroladas, especialmente servidores públicos, nos termos do art. 455, §4º, III, do CPC, com a consequente intimação imediata das testemunhas, com nova designação de data para a instrução, garantindo-se a ampla defesa. 



    H) A imediata juntada e apensamento das Ações Penais 2668 e 2669 aos autos, para possibilitar aferição da inexistência de vínculo entre a acusada e os demais réus, de modo a viabilizar, o reconhecimento da ausência de vínculo com os verdadeiros responsáveis pelo ocorrido. 



    I) A juntada integral das imagens dos circuitos internos dos prédios públicos, a fim de comprovar que a acusada não adentrou qualquer dependência nem praticou atos de vandalismo ou depredação; 



    J) A devolução imediata do aparelho celular apreendido, por não mais interessar à instrução e ser essencial à comunicação e à rotina de cuidados do filho da acusada. 



    K) Que todos os pedidos de nulidade e diligências ora formulados sejam apreciados de forma integral antes de qualquer decisão meritória;”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1.513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 2.405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 1.578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); ; AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).



    Os pedidos são impertinentes e protelatórios. Além disso, a Defesa não justificou minimamente a pertinência do deferimento das diligências para a apuração dos fatos criminosos que são imputados a ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA, argumentando, em síntese, tão somente a necessidade de deferimento nos seguintes termos:



    (a) “a conclusão do relatório e laudo policial terem sido que a acusada não participou de nenhum ato de vandalismo e depredação de bem público, bem como não instigou e/ou financiou os atos antidemocráticos, evidenciando que ela não estava alinhada subjetivamente com a turba, impõe-se o reconhecimento da nulidade das provas digitais extraídas do celular da acusada, por quebra da cadeia de custódia, ausência de controle de integridade, e ausência de autenticação técnica dos arquivos utilizados na persecução penal”;



    (b) “A desorganização e a ausência de numeração dos autos configuram cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida nulidade em razão de tal fato”;



    (c) “A defesa apresentou em sua defesa escrita o rol de testemunhas, ocorre que nenhum delas foi intimada para participar da audiência de instrução”; 



    (d) “Juntada integral das imagens dos circuitos internos dos prédios públicos”.



    A nulidade da prova em virtude de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou contaminação dos vestígios, sendo certo que, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não constam nos autos qualquer elemento que possa apontar para tal direção.



    Verifica-se, ainda, que não está demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos laudos periciais referentes à extração de dados no formato utilizado pelas autoridades policiais, nem a pertinência da prova requerida, tampouco do acesso a imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, nem a pertinência da prova requerida.



    No caso em exame, o Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023 na sede do Senado Federal, remetido à Procuradoria-Geral da República via Ofício nº. 028/2023-PSOL, bem como os vídeos publicados pela ré e os demais elementos de informação, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como lastro probatório mínimo quanto às condutas concretamente imputadas à ré no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais. 



    Além disso, no despacho de designação da audiência de instrução da presente ação penal, constou, expressamente, que as testemunhas arroladas pelas Defesas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução, consoante o entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025).



    A audiência de instrução e o interrogatório da ré foram regularmente realizados.



    Desse modo, as diligências pleiteadas devem ser indeferidas, uma vez que são meramente impertinentes e protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos de diligências formulados pela Defesa de ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA.



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência da acusada, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o curso das diligências periciais relativas aos bens apreendidos em poder de ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente